Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710501-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA AGRAVADO: JANAINA LIDIANE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA em face da decisão ID 149134746 nos autos do cumprimento de sentença n. 0710759-18.2021.8.07.0020, que indeferiu a penhora de verba salarial da executada. Em suas razões recursais (44927296), o exequente agravante argui que requereu o desconto mensal de 30% dos rendimentos da devedora até a integral quitação do débito. Alega que os documentos juntados pela própria agravada/devedora revelam de maneira inequívoca o percebimento de remuneração em valor superior ao mínimo legal. Ressalta que pelo contracheque de ID 139833453 e do extrato bancário de ID 139833455 – Pág. 1 dos autos originais, observa-se que a devedora percebe mensalmente uma remuneração total no elevado valor de R$ 8.277,21. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade ao pacificar o entendimento de que é possível a penhora do salário do devedor para pagamento de dívidas desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Pontua que o pedido é realizado de maneira excepcional, tendo em vista todas as diligências infrutíferas realizadas e a ausência de interesse da parte executada em cumprir com sua obrigação. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo, ao argumento que o bom direito está demonstrado pela narrativa dos fatos e o periculum in mora está comprovado, também, porque a ausência de concessão do efeito suspensivo implica em arquivamento do feito, com o registro de início da prescrição intercorrente. Ao final, requer que seja concedida o efeito suspensivo; e que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de determinar o desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora até a integral quitação do débito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária. Preparo regular (Id 44927298 e 44927299). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do pedido liminar formulado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente o argumento de que a ausência de concessão do efeito suspensivo implica em arquivamento do feito, com o registro de início da prescrição intercorrente; pois de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente após o transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Outrossim, importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC, o que inclusive restou determinado pela decisão agravada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora